Tribunal: TJMT
Processo: 1007977-76.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000207-66.2018.8.11.0002
RECORRENTE: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
RECORRIDO:ISAAC VILELA DE REZENDE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial ao recurso da parte recorrente, a fim de alterar o termo a quo dos juros moratórios para a data do trânsito em julgado, conforme ementa adiante destacada (ID 116643494):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o percentual de retenção das parcelas pagas pode flutuar de 10% a 25% sobre o total pago pelo comprador. Logo, impõe-se a manutenção da sentença para prevalecer o percentual de 15%, uma vez que não se mostra onerosa e nem excessiva ao consumidor e, ao mesmo tempo, é adequada para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.
Em relação ao termo inicial dos juros de mora, a sentença não está de acordo com a tese firmada pelo STJ, no sentido de que “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1007977-76.2019.8.11.0002, Relatora: Desa. Clarisse Claudino da Silva, j. em 02.02.2022).
A parte recorrente alegou violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que o órgão fracionário recorrido não acompanhou a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende como aplicável o percentual de retenção previsto em contrato, a favor da construtora, quando a rescisão do compromisso de compra e venda é motivada por ato do promitente comprador.
Nesta perspectiva, sustentou que “(...) para o C. STJ, a retenção de 25% dos valores pagos é a regra, devendo ser fundamentada a decisão que aplica o percentual menor, justificando a aplicação em menor, o que não se verifica nestes autos”. (ID 119532994 - Pág. 11).
Recurso tempestivo e preparado (IDS 119975977 e 119892472).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 122583951).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente porque entendeu aplicável ao caso o Tema 1002/STJ no qual se assentou que “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
Desta forma, ante a nítida falta de interesse recursal por parte da recorrente, que já se beneficiou com a aplicação do Tema 1002/STJ, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
neste ponto.
2- Deficiência de Fundamentação – indicação insuficiente dos dispositivos violados. Súmula 284/STF.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca do percentual de retenção no patamar previsto em contrato, não se demonstrou de forma suficiente quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio.
Isto porque a parte recorrente fez menção exclusiva ao art. 926 do CPC, o qual, embora estabeleça a necessidade de se manter uniforme e coesa a jurisprudência nacional, não possui carga normativa para sozinho, infirmar os fundamentos do aresto recorrido.
Isto porque, no tocante ao controvertido percentual de retenção nas rescisões contratuais de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, nenhum dispositivo foi indicado para amparar a tese em debate, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Para elucidar:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da Súmula no 211 do STJ, considera-se não prequestionado o tema que, a despeito dos embargos de declaração opostos pela parte, não foi devidamente examinado pelo órgão julgador.
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
5. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1879425/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.